Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EXPANSIVA E INVERSA. EMPRESAS DISTINTAS. EMPRESA COM SEDE NA ARGENTINA. PRECLUSÃO. EMPRESA NO BRASIL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. EXECUTADO SÓCIO OCULTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica inversa para incluir no polo a pessoa jurídica, personificada na Argentina, não deve ser conhecido. A matéria já foi amplamente discutida no processo e encontra-se preclusa (art. 507, do Código de Processo Civil-CPC).
2. A personalidade jurídica é a aptidão genérica de ser titular de direitos e obrigações. A pessoa jurídica possui autonomia patrimonial, o que significa a separação de seu patrimônio com relação aos sócios.
3. A desconsideração da personalidade jurídica consiste em afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir os bens de seus sócios ou administradores. É uma medida excepcional que visa coibir fraudes ou abuso de direito.
4. O art. 50, § 3o, do Código Civil, traz a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica inversa, ao estabelecer “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”. O art. 133, § 2o, do CPC, reforça a desconsideração inversa. Por interpretação teleológica, a doutrina e a jurisprudência tem admitido a desconsideração da personalidade jurídica também nas hipóteses em que se busca responsabilizar o sócio oculto (desconsideração expansiva). Em outros termos, a quebra da autonomia patrimonial também pode ocorrer para executar bens da empresa por dívida de seus sócios (pessoas físicas).
5. Em tese, é possível desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens de empresa pelas dívidas contraídas por sócio oculto.
6. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração. A exigência para iniciar o procedimento requer descrição de quadro fático capaz, em tese, de acarretar posteriormente a decisão de desconsideração. Sob essa perspectiva, o pedido para a instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica deve conter descrição de situação fática ensejadora da desconsideração.
7. No caso, a narrativa contada pelos exequentes é suficiente para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, após o processamento, o juiz deve concluir se há elementos de prova suficientes para considerar que executado é sócio oculto da empresa sediada no Brasil e se utilizou a empresa para ocultar seu patrimônio.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.